Tribunal: TJES
Processo: 5014888-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014888-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON PEREIRA DOS SANTOS BOREL

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.
Não vislumbrado o panorama apto para se concluir a respeito de ilegalidade praticada em desfavor do paciente.

- Ilegalidade e abuso de poder não se presumem, pelo contrário, a presunção é inversa.

- Implementada a prisão cautelar (novo título), não há que se falar em nulidade do flagrante;

- Não existem peças da ação originária a subsidiar o deslinde;

- Tendo sido reportado, na derradeira decisão, os termos de decisão pretérita, cujo conteúdo teve o condão de implementar a prisão cautelar (fundamentação per relationem), necessário que fossem expostos os termos da decisão referenciada para análise da sua juridicidade.

2.
Preservação da ordem pública. Condições pessoais que não se projetam de forma invariável para fins de soltura.

3.

Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO
:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAMON PEREIRA DOS SANTOS BOREL
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal originária, mantém a prisão cautelar do paciente em razão da denunciada prática do crime de furto qualificado, e em razão dos requisitos aptos para tanto.

Aduz a impetrante, em síntese, que:
1.
Não houve estado flagrancial;
2.
Não fora observada a ampla defesa na esfera policial, eis que o paciente fora ouvido sem a presença de advogado;
3.
Não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, sendo certo que o paciente possui bons qualificativos pessoais.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo pela impossibilidade de atendimento dos anseios do paciente.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, não vislumbro provas aptas para aferir minimamente a juridicidade de tais alegações.

Sobre o ponto específico, Edilson Mougenot leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa fo
rmar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.”
(Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

A jurisprudência também se posiciona neste mesmo sentido, ao invariavelmente destacar que:

A)
"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
1
" . “A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”.

B)

“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.

Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante
2
.

C)

É ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento.

(EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Consigno, por oportuno que se perfaz, que implementada a prisão cautelar (novo título), não há que se falar em nulidade do flagrante; Não existem peças da ação originária a subsidiar o deslinde; tendo sido reportado na derradeira decisão os termos de decisão pretérita, cujo conteúdo teve o condão de implementar a prisão cautelar (fundamentação per relationem), necessário que fossem expostos os termos da decisão referenciada para análise da sua juridicidade.

Registro, ainda por apreço ao debate, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
3
”.

E ainda, que:
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”.
4

À luz de tais considerações,

DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
(HC 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, data de julgamento 04/11/2008, DJ 24/11/2008)

2
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010..

3
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

4
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator.